Tribunal: TCU
Processo: 022.377/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pela Sra. Sônia Maria da Rocha Garcia em face do Acórdão 238/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para: 9.1.1. tornar sem efeito o Acórdão 238/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. considerar legal e conceder registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Sônia Maria da Rocha Garcia (e-Pessoal 61.737/2019); 9.2. notificar acerca desta deliberação a recorrente e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; 9.3. arquivar os presentes autos.